Tribunal: STF
Processo: HC 252312
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de reconsideração, cujos argumentos, em síntese, são os seguintes:  



    A presente ordem de habeas corpus foi requerida em face de decisão da autoridade coatora que desrespeitou gravemente o sistema acusatório ao decidir sobre pedido de readequação de medidas cautelares alternativas, ignorando o parecer favorável do Ministério Público – titular da Ação Penal – que se baseou no fiel cumprimento das cautelares pelos Pacientes, na postura colaborativa demonstrada e inconclusão de investigação desencadeada há mais de 1 ano, o que evidencia a necessidade de reajuste das restrições a garantir o equilíbrio entre as garantias fundamentais e os objetivos da medida cautelar.



    Diante da patente e manifesta ilegalidade da manutenção das medidas cautelares sem qualquer fundamento apto para tanto, é que se socorreu a esta E. Corte Suprema. Afinal, os Pacientes seguiam – e ainda seguem, diga-se de passagem – premidos às cautelares que se buscou, com o aval ministerial, revogar.



    Todavia, V. Exa., entendeu que a decisão estaria satisfatoriamente fundamentada, o que não justificaria a intervenção desta E. Corte naquele momento, indeferindo liminarmente o presente writ.



    Com o devido respeito e acatamento à decisão exarada e ao seu subscritor, em mera análise perfunctória pode-se perceber de plano que não subsistiam e não subsistem qualquer razão lastreada no bom Direito para a manutenção das medidas cautelares ainda impostas aos Pacientes ao arrepio da vontade do Ministério Público Estadual, titular da Ação Penal.



    [...]



    Por fim, rememore-se que as questões suscitadas são eminentemente de Direito e passíveis de serem reconhecidas inclusive de ofício por V. Exa, especialmente diante das violações legais e de ordem pública presentes nesta impetração.



    Diante da manifesta ilegalidade das medidas que afligem a liberdade dos Pacientes, requer-se a reconsideração da decisão que indeferiu liminarmente o presente habeas corpus, para que que sejam as cautelares readequadas conforme o petitório inicial, nos termos indicados pelo órgão ministerial, na estrita urgência que o caso oferece.



    Reitera-se o pedido de readequação das cautelares impostas, oferecendo-se, inclusive, fato novo para sua integral revogação. Caso não seja este o entendimento de V. Exa., requer-se que tal pedido seja recebido enquanto Agravo. (doc. 18, p. 4 – grifei).  



    Decido.  



    Este pedido de reconsideração não infirma o fundamento da inviabilidade da análise do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que:  



    [os] pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015. (Rcl 43.007 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/4/2021).  



    Nessa perspectiva: Rcl 50.595 Recon/SP, DJe de 24/2/2022 e Rcl 46.988 Recon/DF, DJe de 17/6/2021, ambos da relatoria da Ministra Rosa Weber.  



    Ante o exposto, indefiro o pedido.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator